Tribunal: TJBA
Processo: 8108732-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8108732-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADENILSON NEVES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO SUMÁRIA PRATICADA EM VIA PÚBLICA COM EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AMPARADA EM PROVAS OBJETIVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA REGULAR. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE EXACERBADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR RETRATAÇÃO INTEGRAL E INUTILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ADENILSON NEVES SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em desfavor de CRISTIANO SANTOS FÉLIX. O crime ocorreu no dia 28 de março de 2023, às 10h30, na Vila São Francisco, bairro de São Marcos, em Salvador, quando a vítima, em seu local de trabalho (um lava-jato), foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo, desferidos pelo apelante e seus comparsas, com clara intenção de executar a vítima de forma premeditada e inesperada, impossibilitando qualquer defesa. A denúncia foi instruída com imagens de câmeras de segurança, laudo cadavérico e o extenso depoimento do motorista de aplicativo que transportou os autores, confirmando a dinâmica e autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, reconhecida pelo júri; e (iii) determinar se a dosimetria da pena fixada na sentença incorreu em ilegalidade, seja pela valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, seja pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea, ou por bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O veredicto do Conselho de Sentença está amparado em provas idôneas e coerentes, especialmente o depoimento detalhado do motorista de aplicativo que conduziu os autores até o local e presenciou os disparos, além de imagens de câmeras de segurança e laudo cadavérico que confirmam a execução sumária da vítima com múltiplos tiros à curta distância. 4. A alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos não encontra respaldo, pois os jurados acolheram uma versão verossímil e amparada em provas objetivas, o que afasta a incidência do art. 593, III, “d”, do CPP, respeitando-se a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988. 5. A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP foi validamente reconhecida, pois o crime foi cometido mediante emboscada, com ataque repentino, em ambiente aberto e contra vítima desarmada, surpreendida em seu local de trabalho, o que impossibilitou qualquer reação ou defesa. 6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o apelante questionado apenas a culpabilidade e a conduta social. Desta forma, a culpabilidade foi agravada pela extrema violência, premeditação e frieza na execução, e a conduta social negativada em razão da vinculação do réu a facção criminosa, conforme documento oficial da SEAP, o qual confirmou a declaração do próprio réu em sede policial. 7. Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, pois o fundamento adotado (grau de reprovabilidade e intensidade do dolo) é subjetivo e distinto da qualificadora, de natureza objetiva, o que autoriza, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena. 8. A confissão extrajudicial do réu, posteriormente retratada em juízo, não foi considerada para a formação do convencimento dos jurados e tampouco contribuiu para a apuração dos fatos, razão pela qual, conforme fixado no Tema 1.194/STJ, não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 9. A dosimetria da pena observou os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo realizada com fundamentação individualizada e proporcional à gravidade concreta do delito, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua revisão em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando estiver amparada em provas objetivas e coerentes, mesmo diante de teses defensivas plausíveis, em respeito à soberania dos veredictos." "O reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima é válido quando demonstrado ataque surpresa, sem chance de reação, especialmente em contexto de execução sumária." "A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, especialmente quando a conduta do réu revela maior reprovabilidade e vinculação a organização criminosa." "A valoração negativa da culpabilidade e a presença de qualificadora objetiva não configuram bis in idem, pois incidem sobre aspectos distintos da conduta penal." "A confissão retratada em juízo não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, quando não tiver contribuído efetivamente para a apuração dos fatos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 523.897, Rel. Min. Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2016. STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.12.2021. STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.03.2022. STJ, AgRg no HC 712.119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022. STJ, Tema 1.194 dos Recursos Repetitivos, Terceira Seção, DJe 22.06.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação criminal nº 8108732-18.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ADENILSON NEVES SANTOS, e, como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de ADENILSON NEVES SANTOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74